Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.

2. Não havendo fundamentação idônea para a valoração negativa dos motivos do crime, afasta-se a exasperação da pena decorrente dessa circunstância judicial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.